Tribunal: STF
Processo: RE 858416
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.497/1997. REDAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/1991. ARTIGO 5º DA LEI 11.960/2009. EFICÁCIA IMEDIATA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.10.2014.



    A jurisprudência desta Suprema Corte orienta, até resolução do pedido de modulação de efeitos das decisões prolatadas nas ADIs 4.357 e 4.425, imediata aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (MP 2.180-35/2001) aos processos em curso.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.